Tribunal: TJES
Processo: 0001467-46.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001467-46.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e por GUIDO CORTES ADVOGADOS contra sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos por RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, reconheceu a isenção fiscal prevista no artigo 155, VIII, do Código Tributário Municipal de Vila Velha (Lei nº 3.375/1997) e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve inovação recursal por parte do MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao alegar, em sede de apelação, o descumprimento de requisitos para a isenção fiscal;
(ii) definir a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; e

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA de que a parte embargante não teria cumprido requisitos legais para a isenção fiscal constitui inovação recursal, visto que não foi suscitada na impugnação apresentada em primeiro grau. O princípio da adstrição e a vedação à inovação recursal, previstos no artigo 336 do CPC, impedem que teses não debatidas no juízo de origem sejam apreciadas em sede recursal.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem de preferência do artigo 85, §2º, do CPC: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; (iii) valor da causa. Na hipótese de anulação das CDAs, o proveito econômico corresponde ao valor atualizado das certidões anuladas, sendo esta a base adequada para o cálculo dos honorários advocatícios.

5. A sentença, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa, contrariou a orientação do Tema 1076 do STJ, que exige a adoção do proveito econômico como critério prioritário. Assim, impõe-se a reforma para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado das CDAs anuladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do MUNICÍPIO DE VILA VELHA não conhecido.

7. Recurso de GUIDO CORTES ADVOGADOS provido para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor atualizado das CDAs anuladas), com majoração de 5% a título de honorários recursais.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal ocorre quando a parte apresenta, em sede de apelação, tese jurídica não suscitada em primeiro grau, configurando violação ao princípio da adstrição e à vedação à inovação recursal.

2. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos de anulação de CDAs, deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao valor atualizado das CDAs anuladas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §6º; CTN, arts. 111, 175, I, e 179; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º, 4º e 11º; 336; 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, Corte Especial, REsp nº 1.822.363/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.06.2021; TJ-ES, AC nº 0001476-08.2019.8.08.0035, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e conhecer e dar provimento ao recurso interposto por GUIDO CORTES ADVOGADOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA
e por
GUIDO CORTES ADVOGADOS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, que ao examinar embargos à execução fiscal, julgou procedente a pretensão para reconhecer a nulidade das CDAs que instruem a execução 0032853-70.2014.8.08.0035.

O apelante
GUIDO CORTES ADVOGADOS
(ID 8187937) argumenta que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido pela embargante.

Em sede de contrarrazões (ID 8187942), o
MUNICIPIO DE VILA VELHA
argumenta pelo não provimento do recurso.

Em suas razões recursais,
MUNICIPIO DE VILA VELHA
(ID 8187943) aduz que a isenção não pode ser reconhecida, tendo em vista que
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
não cumpriu as obras de infraestrutura do termo de compromisso, em ofensa à legislação municipal e ao artigo 179 do CTN.

Em contrarrazões (ID 8187944),
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
suscitou preliminar de inovação recursal, considerando que o Município apelante em nenhuma das manifestações anteriores arguiu que não haveria preenchimento dos requisitos previstos para obter a isenção fiscal pleiteada. No mérito, argumenta pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que a ação de embargos à execução fiscal foi ajuizada por
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
sob fundamento de que preenchia todos os requisitos para usufruir da isenção fiscal prevista no artigo 155, VIII do Código Tributário Municipal - Lei 3.375/97.

Isso levando em conta que estaria comprovado que os lotes integram parcelamento urbano devidamente aprovado, de forma que almejava a exclusão do crédito tributário de IPTU e taxas correlatas, independente da formalização da conclusão do loteamento ou de ato formal declaratório de isenção.

Em impugnação, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
sustentou a inviabilidade de concessão da isenção pretendida, em virtude do fato de que a benesse teria sido inserida no ordenamento jurídico pela Lei Municipal 5.398/2012, ou seja, norma que não poderia retroagir ao momento da existência do loteamento, que foi aprovado pelo Decreto 18/2006.

Após regular trâmite processual, o julgador de origem proferiu sentença, na qual acolheu os embargos, acatando a tese da isenção tributária, com efeitos retroativos, para reconhecer a nulidade das CDAs que instruem a execução nº 0032853-70.2014.8.08.0035:

[...] Como sabido, a isenção decorre, sempre, de lei que regule exclusivamente a matéria ou o correspondente tributo, conforme exigência expressa do art. 150, §6º, da Constituição Federal.

Sobre o tema, dispõe o art. 155, VIII, do Código Tributário Municipal, com redação vigente à época do fato gerador dos tributos em discussão [...]

Ora, analisadno a legislação acima transcrita, diversamente do alegado pelo Município de Vila Velha havia exprssa previsão legal de reocnhecimento da isenção no caso de loteamento já aprovado quando da promulgação da Lei nº 5.398/2021.

Ademais, o Superior Tribunai de Justiça, em mais de uma oportunidade, reocnheceu o efeito
ex tunc
do deferimetno administrativo da isenção, em casos análogos: [...]

Assim, considerando que a resistência do Município em reconhecer a isenção pleiteada pela Autora é fundada apenas no fato de a legislação que previa o referido benefício ser
posterior
ao surgimento do loteamento, impõe-se acolher as alegações da Autora.

Registre-se, por oportuno, que o Município em nenhum momento refutou o direito material à isenção, nos termos do art. 155, VIII, do CTM, por ausência dos requisitos legais, embora fosse ônus seu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Somente foi controvertido nos autos o fato de a legislação que previa a isenção ser posterior ao loteamento em questão, fato já analisado e rejeitado acima.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão ventilada nos presentes embargos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a nulidade das CDAs que instruem a execução apensa (processo nº 0032853-70.2014.8.08.0035)

Condeno o Município ao ressarcimento das despesas eventualmente pagas pelo Embargante, nos termos do art. 39 da LEF, bem como ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, CPC.

[...] Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Argumenta a parte recorrida,
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
, em contrarrazões (ID 8187944), pelo não conhecimento do recurso interposto pelo ente público, considerando que o Município apelante em nenhuma das manifestações anteriores teria arguido que não houve preenchimento dos requisitos previstos para obter a isenção fiscal pleiteada.

Após compulsar detidamente o caderno processual, constatei que razão assiste à parte recorrida.

Como sabido,
a vedação à inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, veicule tese jurídica a qual não foi oportunamente apresentada no primeiro grau de jurisdição. Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad Quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Cumpre mencionar que o art. 336 do Código de Processo Civil é explícito ao impor ao réu o dever de aduzir
toda
a matéria de defesa que entende ser cabível no momento da contestação.

Nesse ponto, importa dizer que, à luz dos princípios da adstrição e da concentração da defesa, os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural e da peça defensiva, de forma que o provimento jurisdicional deve se ater ao que fora ventilado pelas partes na fase postulatória, não sendo possível o exame de argumento que não consta na defesa apresentada.

No caso em testilha, analisando detidamente a impugnação de fls. 137 e seguintes, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
alegou que a empresa recorrida não teria direito à isenção com base apenas no argumento de que a legislação que prevê o benefício é posterior à aprovação do loteamento.

Senão, vejamos os principais argumentos constantes na referida peça defensiva:

[...] A negativa do pedido de isenção, ocorreu porque o loteamento da Embargante, aprovado pelo Decreto n° 0 18/06, foi publicado no DIOIES em 22 de marco de 2006. Posteriormente, fizeram-se modificacões no piano de loteamento através do decreto n° 089/2012, sendo certo que a firma foi reconhecida em 02 de abril de 2012.

A isenção pleiteada se fundamenta em incisos inseridos pela Lei n° 5.398, de 28 de dezembro de 2012, ou seja, em norma legal promulgada APOS a existéncia do loteamento da empresa Embargante
.

[...] Considerando que a Lei invocada (Códiqo Tributário Municipal) não prevê a possibilidade de retroatividade da isenção e considerando que já se consolidaram os créditos tributários executados, resta impossível acolher o pedido da Embargante, ante a falta de amparo legal.

[...] Ocorre, porém, que o presente caso não se trata de infração, mas de norma tributária de isenção. Sendo assim, como a Lei n° 5.398/20 12 foi publicada no dia 28 de dezembro de 2012, pelo princípio da irretroatividade da lei tributária, é inviável a retroatividade pretendida pela empresa Embargante para alcançar a Decreto n° 018/2006, já que o Decreto foi inserido no ordenamento jurídico em 15 de marco de 2006. [...]

Dessa forma, parece claro que o ente público realmente não alegou no momento oportuno que a empresa apelada não preencheria os requisitos previstos em lei para isenção fiscal, como pretende fazer agora, em sede recursal.

Tanto assim que o próprio julgador, ao proferir a sentença objurgada, expressamente reconheceu que a resistência da municipalidade se restringiu à suposta irretroatividade da legislação, sem impugnação ao cumprimento dos requisitos materiais necessários à isenção:

[...] Assim, considerando que a resistência do Município em reconhecer a isenção pleiteada pela Autora é fundada apenas no fato de a legislação que previa o referido benefício ser
posterior
ao surgimento do loteamento, impõe-se acolher as alegações da Autora.

Registre-se, por oportuno, que o
Município em nenhum momento refutou o direito material à isenção, nos termos do art. 155, VIII, do CTM, por ausência dos requisitos legais, embora fosse ônus seu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Somente foi controvertido nos autos o fato de a legislação que previa a isenção ser posterior ao loteamento em questão, fato já analisado e rejeitado acima
. [...]

Logo, não é cabível que apenas em sede de apelação o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
inove, com a alegação de que a parte supostamente não preenche os requisitos legais para isenção de IPTU.

Neste ponto, é relevante destacar que trata-se da única tese do recurso de ID 8187943, o que afasta a possibilidade de conhecimento do apelo:

[...] No caso sob análise, a apelada obteve aprovação do projeto de loteamento por meio do Decreto 018/2006, posteriormente modificado pelo Decreto 089/2012, porém não cumpriu as obras de infraestrutura do termo de compromisso, em clara ofensa a legislação Municipal e ao art. 179 do CTN.

A isenção tributária referida prescinde, portanto, de cumprimento das condições e requisitos que a instituiu, por meio de lei ou por contrato para sua concessão, e deve ser interpretada de forma literal.

[...] Conforme consta da peça de impugnação e demais documentos que a instruíram, repise-se,
não foram cumpridas as obras de infraestrutura de diversos itens do termo de compromisso, sendo esse o motivo do indeferimento administrativo
.

Ora, suprimir a decisão administrativa de indeferimento do pleito não só contraria o art. 179 do CTN e o interesse da legislação municipal, mas também permitiria isenção infinita do IPTU eis que a apelada se beneficiaria da sua própria inércia e descumprimento do termo de compromisso que aprovou o loteamento, em prejuízo dos munícipes que futuramente comprariam os referidos lotes,
eis que as obras de infraestrutura não foram cumpridas na forma acordada, o que foi devidamente certificado pelo agente público no ato de avaliação e devidamente apontado na peça de impugnação
.

Frisa-se que o ponto controvertido da lide não era tão somente a irretroatividade da norma de isenção conforme narrado na sentença, mas também o descumprimento dos requisitos que culminaram no indeferimento da isenção pleiteada, apesar da referida informação não constar no título ou capítulo da impugnação, mas sim no referido texto e conteúdo
. [...]

Por conseguinte, a matéria prevista no apelo não foi versada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
no momento oportuno, o que impossibilita a apreciação da matéria pela instância revisora, na esteira da jurisprudência:

Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Recurso de apelação que desenvolve tese defensiva nova, não deduzida ou sequer tangenciada na contestação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
Inteligência dos artigos 336, caput, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10469842120208260100 SP 1046984-21.2020.8.26.0100, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 05/07/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

A esse respeito, destaco que idêntica controvérsia, envolvendo as mesmas partes e as mesmas teses, incluindo a preliminar de inovação recursal, foi objeto de exame pela Primeira Câmara Cível, que ao julgar o processo nº 0001476-08.2019.8.08.0035, sob relatoria da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, não conheceu do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indicando os seguintes argumentos (ID 7054946):

[...]
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Suscitou a Apelada a ocorrência de inovação recursal, eis que o Município Apelante apresentou novo argumento das razões recursais acerca do suposto não preenchimento dos requisitos previstos em lei para obter a isenção fiscal, sendo que em sede de impugnação, alegou que a apelada não faria jus a isenção prevista no art. 155, VIII do CTM-VV, com base em um único argumento: a legislação que prevê o referido benefício é posterior a aprovação do loteamento da Apelada.

Nas próprias razões de Apelação, o Município argumenta que o descumprimento dos requisitos que culminaram no indeferimento da isenção pleiteada é ponto controvertido da demanda, que apesar de não constar no título ou capítulo da impugnação, está no seu texto e conteúdo, especialmente no documento juntado à fl. 150.

Pois bem, analisando os autos, concluo pela configuração da preliminar suscitada.

Do exame detido das questões de fato e os argumentos apresentados nas razões recursais, em cotejo com a sentença proferida e a impugnação aos embargos à execução fiscal apresentada no juízo de origem, constata-se que não foi aventada em primeiro grau a ausência de cumprimento das obras de infraestrutura de diversos itens do termo de compromisso como fundamento da inexistência de direito à isenção tributária do IPTU do loteamento
.

Nesse particular,
a circunstância de constar no processo administrativo anexado à impugnação Relatório da Comissão de Loteamento indicando exigências faltantes para a conclusão da obra não supre a necessidade de fundamentação jurídica e indicação expressa na Impugnação dos argumentos contrários à pretensão inicial
.

Desta feita, a dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau, em especial, no caso dos autos, na Impugnação aos Embargos à Execução Fiscal, sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, é expressamente vedada pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

Portanto, conclui-se que
restou configurada a inovação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância
.

Ante o exposto, acolho a preliminar, e NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação apresentado pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA. [...]

Isso posto,
acolho a preliminar arguida para NÃO CONHECER
do

do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

II - DO MÉRITO

Superada a análise da preliminar, resta examinar o recurso interposto por
GUIDO CORTES ADVOGADOS
(ID 8187937)
, no qual
argumenta que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido pela parte autora/embargante.

Nessa esteira, restou estabelecida na sentença a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa:

Condeno o Município ao ressarcimento das despesas eventualmente pagas pelo Embargante, nos termos do art. 39 da LEF, bem como ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, CPC
.

Ocorre que, em atenção ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, na fixação de honorários sucumbenciais, deve ser seguida a ordem legal de preferência prevista no art. 85, §2º do Código de Processo Civil: (i) valor da condenação; (ii) valor do proveito econômico obtido; (iii) valor da causa.

Via de consequência, como no caso concreto não houve condenação, deve ser seguida a referida ordem de preferência para fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado das CDAs que foram anuladas.

Outro não é o entendimento adotado por este TJES:

[...] 4.
Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, aplica-se a regra do art. 85, §2º, do CPC, devendo a base de cálculo ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora com a nulidade das CDAs, e não o valor da causa. O critério adequado é o valor atualizado das CDAs anuladas, que representa o benefício econômico auferido pela parte embargante
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso do MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES não conhecido. 6.
Recurso de GUIDO CORTES ADVOGADOS provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico (valor atualizado das CDAs anuladas)
, com majoração para 15% devido ao não conhecimento do recurso da parte contrária. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal ocorre quando novas questões de fato são levantadas em sede de apelação, sem que tenham sido discutidas no primeiro grau. 2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, quando há anulação de CDAs, deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao valor atualizado das CDAs anuladas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 11º; 1.014; CTN, arts. 111, 175, I, e 179. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AC nº 0001476-08.2019.8.08.0035, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14.03.2024. (Data: 16/Oct/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0001469-16.2019.8.08.0035; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

[...] 4. No tocante à aplicação do Tema nº 1076 do STJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, e também estabeleceu que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. 5.
O provimento declaratório de nulidade das Certidões de Dívida Ativa importa em proveito econômico mensurável, qual seja, o valor das CDA’s anuladas, motivo pelo qual deve ser reformada a fixação dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (quantia atualizada até a data da sentença relativa às CDA’s anuladas)
. E sobre tal montante deve incidir a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado. 7. Recurso do Município não conhecido e Recurso da Associação de Advogados provido. [...] (Data: 14/Mar/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0001476-08.2019.8.08.0035; Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA;
ao passo que
CONHEÇO
do recurso interposto por
GUIDO CORTES ADVOGADOS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários de sucumbência em 10% do proveito econômico obtido - valor atualizado das CDA’s anuladas.

Outrossim, em virtude do não conhecimento do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
fixo honorários recursais (art. 85, § 11º do CPC) em 05% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária, em atenção ao Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/02/2025 às 17:15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55563417022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso do município e dar provimento ao de Guido Côrtes Advogados.